Tribunal: STJ
Processo: 0110436-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992335 - SP (2025/0110436-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENATO HENRIQUE DO CARMO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio, em face de acórdão que manteve a quebra
de sigilo telefônico e telemático de aparelho celular, sob suspeita de uso para atividades
criminosas por organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, na hipótese de quebra de sigilo telefônico e telemático
autorizada judicialmente.
3. A questão também envolve a análise da legalidade e fundamentação da decisão que
autorizou a quebra de sigilo, considerando a alegação de ausência de demonstração da
imprescindibilidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.
5. A decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e telemático foi devidamente
fundamentada, com base em indícios concretos de atividade criminosa e necessidade de
investigação, não configurando medida especulativa.
6. A revisão do acervo fático-probatório, como pretendido pela defesa, é inviável na via
do
, conforme jurisprudência do STJ.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não é cabível como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A decisão que autoriza a quebra de
Documento eletrônico VDA50245167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 750617bb-02ee-4c7e-b994-2d6276b2fb7e

sigilo telefônico e telemático deve ser fundamentada com base em indícios concretos de
atividade criminosa e necessidade de investigação".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CPP, art. 654, § 2o; Lei no 9.296
/1996, art. 2o.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50245167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 750617bb-02ee-4c7e-b994-2d6276b2fb7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 992335 - SP (2025/0110436-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENATO HENRIQUE DO CARMO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio, em face de acórdão que manteve a quebra
de sigilo telefônico e telemático de aparelho celular, sob suspeita de uso para atividades
criminosas por organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, na hipótese de quebra de sigilo telefônico e telemático
autorizada judicialmente.
3. A questão também envolve a análise da legalidade e fundamentação da decisão que
autorizou a quebra de sigilo, considerando a alegação de ausência de demonstração da
imprescindibilidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.
Documento eletrônico VDA49354952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:01
Código de Controle do Documento: 5d9a5dc9-48cc-425f-b3cc-5bccb5748078

5. A decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e telemático foi devidamente
fundamentada, com base em indícios concretos de atividade criminosa e necessidade de
investigação, não configurando medida especulativa.
6. A revisão do acervo fático-probatório, como pretendido pela defesa, é inviável na via
do
, conforme jurisprudência do STJ.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não é cabível como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A decisão que autoriza a quebra de
sigilo telefônico e telemático deve ser fundamentada com base em indícios concretos de
atividade criminosa e necessidade de investigação".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CPP, art. 654, § 2o; Lei no 9.296
/1996, art. 2o.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO HENRIQUE DO
CARMO contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 1.558-1.563, na qual não
conheci do presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa alega que a decisão merece ser reformada,
argumentando que o
deveria ter sido conhecido e que há necessidade de
habeas corpus
concessão da ordem.
Argumenta que o acórdão de segunda instância incorreu em erro ao considerar
trecho do relatório da decisão autorizadora como razão de decidir, induzindo a Corte
Superior ao mesmo erro (fls. 1568-1569).
Requer, assim, se não exercido o juízo de retratação, seja submetido o agravo
ao Colegiado para julgamento e provimento, nos moldes pugnados nas razões recursais.
Intimado, o Ministério Público do Estado de São Paulo deixou transcorrer in
o prazo concedido para manifestação (fl. 1.586).
albis
Documento eletrônico VDA49354952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:01
Código de Controle do Documento: 5d9a5dc9-48cc-425f-b3cc-5bccb5748078

De outro lado, o Ministério Público Federal ratificou o parecer anteriormente
ofertado, no qual manifestou-se pelo não conhecimento do
(fl. 1.589).
habeas corpus
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente
impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio,
motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no
10/6/2020
julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado
em
, consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal. [...]" (AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
2/9/2024

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC
n. 935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
3/9/2024
DJe de
).
10/9/2024

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental,
não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício,
nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal, consoante a
percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado,
(fls. 15-21 - grifei):
in verbis
Documento eletrônico VDA49354952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:01
Código de Controle do Documento: 5d9a5dc9-48cc-425f-b3cc-5bccb5748078

"Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente (e os corréus Adenilson
Aparecido Ferreira da Silva, Bruno Miranda Argentino, Paulo Ricardo
Rodrigues da Rocha e Cleber Felipe da Silva) está sendo processado,
por suposta infração aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343
/06, 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, e 1o, da Lei no 9.613/98.
Os nobres impetrantes, aduzindo a existência de ilegalidade
na respeitável decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico do
aparelho Apple Iphone A1778 (cor rosa, contendo capa branca, IMEI
358684090159194, 01 SIM CARD da operadora TIM com
ICCID89550317002477381265, decretada no bojo dos autos no
1512612-66.2019.8.26.0506), por ausência de demonstração da
imprescindibilidade da medida e de fundamentação idônea, postulam a
desconsideração e o desentranhamento de tal elemento probatório.
Sem razão, contudo.
A respeitável decisão aqui impugnada se encontra
suficientemente fundamentada, ainda que de forma concisa, e dela bem
se pode extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão
adotada, em face da presença dos requisitos legais autorizadores da
quebra, com evidenciação da prova da existência de crime, dos indícios
suficientes de autoria e da impossibilidade de obter provas por outros
(fls. 11/12, dos autos no 1512612-66.2019.8.26.0506).
meios
Confira-se, por destaque: “Trata-se de pedido formulado
pelo Delegado de Polícia da Deinte 3 Delegacia Seccional de Ribeirão
Preto, visando a quebra de sigilo autorização para a extração de todos
os dados e arquivos armazenados no aparelho (mensagens, mensagens
de aplicativos, imagens, vídeos, áudios, etc), assim como a recuperação
dos arquivos deletados, bem como a quebra do sigilo telemático
mediante acesso a nuvem de armazenamento dos arquivos vinculados
ao telefone apreendido, objetivando a apurar ocorrência de infração
penal. Alega ainda, que no dia 12 de dezembro do corrente ano
Adenilson Aparecido Ferreira da Silva foi preso por policiais militares
uma vez que era evadido do CPP de São José do Rio Preto/SP, sendo
que durante sua abordagem com ele foi apreendida uma carteira
nacional de habilitação com indícios de falsidade bem como um
telefone celular da marca Apple. Ocorre que trabalho de campo e
informações obtidas apontam que Adenilson integra a organização
criminosa conhecida como PCC e fazia uso do referido telefone celular
apreendido na sua posse para tratativas criminosas, razão pela qual se
torna imprescindível o prosseguimento das investigações acerca do
levantamento de campo realizado e para tanto ganha expressiva
. O
relevância a extração dos dados armazenados no citado smartphone
promotor de Justiça se manifestou favoravelmente, à autorização
judicial solicitada e, de fato, a medida é imprescindível à elucidação
completa do delito, visto que existe a suspeita de que o custodiado
integra organização criminosa e que o aparelho apreendido teria sido
. Esse é, em síntese, o relatório. Passo
utilizado para a prática de crimes
à decisão. Ante a concordância ministerial e justificada a media
cautelar, defiro o requerido pela autoridade policial. De acordo com a
Lei no 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 5o,
da Constituição Federal, a interceptação de comunicações telefônicas,
Documento eletrônico VDA49354952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:01
Código de Controle do Documento: 5d9a5dc9-48cc-425f-b3cc-5bccb5748078

por se tratar de medida de caráter excepcional, deve atender
estritamente aos requisitos legais, sendo concedida, para fins de
investigação criminal, apenas nos casos em que houver indícios
razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a provar não
puder ser feita por outros meios disponíveis e o ato investigado
constituir infração penal punida com reclusão (artigo 2o da referida lei).
A lei não estabelece previamente quais os crimes ou situações em que
será legítima e constitucionalmente sustentável a interceptação das
comunicações telefônicas, deixando, pois, ao julgador, na análise do
caso concreto, ponderar os valores dos bens jurídicos envolvidos para o
deferimento ou indeferimento da medida. Observo que, no caso em
apreço, a quebra de sigilo telefônico requerida é medida que se impõe
para a apuração dos fatos noticiados, ante a fundada suspeita de que a
linha supra, esteja sendo utilizada para a pratica de crimes, inclusive de
tráfico de influência e corrupção passiva e, as formas tradicionais de
colheita de prova mostram-se absolutamente frustrantes na espécie
. Registre-se, por oportuno, que os direitos e garantias fundamentais de
um indivíduo não são absolutos, cedendo face às determinadas
circunstâncias, como na hipótese, em que há fortes indícios de crime,
bem como de sua autoria; existência de interesse público e de justa
causa, a lhe dar suficiente sustentáculo; e, observância do devido
processo legal, havendo intervenção do Representante do Ministério
Público e prévio controle judicial, através da apreciação e deferimento
da medida...”.
Assim, como se vê, a medida questionada nesta via, além de
adequada e pertinente, foi autorizada em atenção a todos os requisitos
legais pertinentes, dentre os quais a imprescindibilidade, amparada em
fundadas razões, cingidas em elementos concretos, pelos quais
pairavam sinais de possível vinculação a graves crimes então
investigados, sobretudo diante da fundada suspeita de integração de
organização criminosa e que o aparelho apreendido teria sido utilizado
.
para a consecução delituosa
Urge ponderar, já em obtemperação, que a exigência de
motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da Constituição
Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o
ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de evidente
justificação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com
juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito condenatório, que desafia
a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado
de inocência presumido.
Não era necessário que a decisão objetada fosse exaustiva,
extensa ou que detivesse minudência terminativa, como parece
pretender a impetração, não se podendo olvidar, paralelamente, que o
juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, tenha se
afastado de sopesar as circunstâncias do caso concreto.
[...]
Por conseguinte, e ausentes manifesta nulidade, flagrante
ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado
constrangimento ilegal."

Documento eletrônico VDA49354952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:01
Código de Controle do Documento: 5d9a5dc9-48cc-425f-b3cc-5bccb5748078

A quebra do sigilo telefônico e telemático do aparelho celular, no caso dos
autos,
,
além de previamente autorizada pela autoridade judicial
foi devidamente
, porquanto há fundadas suspeitas, conforme informações obtidas em trabalho
justificada
de campo efetuado pelos policiais, de que o referido aparelho celular apreendido era
utilizado para tratativas criminosas pelo grupo que, suspeita-se, integra a organização
criminosa conhecida como PCC, de modo que não há que se falar em medida
especulativa ou sem lastro mínimo.
Ademais, não procede a alegação defensiva de que o acórdão combatido
incorreu em erro, bem como induziu este Tribunal Superior no mesmo equívoco, visto
que os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para determinar a cautelar foram
expostos claramente no dispositivo da decisão, inclusive fazendo menção à necessidade
da medida "para a apuração dos fatos noticiados, ante a fundada suspeita de que a linha
, inclusive de tráfico de influência e
supra, esteja sendo utilizada para a pratica de crimes
corrupção passiva e, as formas tradicionais de colheita de prova mostram-se
" (fl. 18 - grifei).
absolutamente frustrantes na espécie
Outrossim, para se alterar a conclusão das instâncias ordinárias, nos moldes
do que pretende a combativa Defesa, necessário seria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos de origem, procedimento inviável e impróprio na via do habeas
, ou de seu recurso ordinário, conforme iterativa jurisprudência deste Superior
corpus
Tribunal de Justiça.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.642.513/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg nos EDcl
21/3/2023
28/3/2023
no AREsp n. 1.988.069/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
28/2/2023
3/3/2023
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/3/2023
30/3/2023

Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49354952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:01
Código de Controle do Documento: 5d9a5dc9-48cc-425f-b3cc-5bccb5748078

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 992.335 / SP
Número Registro: 2025/0110436-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033956820228260506 00397958120218260000 15003262220208260506 15003262220208260597
15040084820218060506
15126126620198260506
20657816120258260000
33956820228260506
397958120218260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE RICARDO DE LIMA DEVIDE
ADVOGADOS : ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENATO HENRIQUE DO CARMO (PRESO)
CORRÉU
: CLEBER FELIPE DA SILVA
CORRÉU
: PAULO RICARDO RODRIGUES DA ROCHA
CORRÉU
: ADENILSON APARECIDO FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO MIRANDA ARGENTINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50167365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: d283f6d2-95ab-42bc-879d-5190b8b45846

AGRAVANTE : RENATO HENRIQUE DO CARMO (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: d283f6d2-95ab-42bc-879d-5190b8b45846